Tribunal: TJDFT
Processo: 0761991-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. VIÚVA. PENSIONISTA JUDICIAL. CÁLCULO DO PERCENTUAL. OPÇÃO PELO REGIME DA LEI 3.765/60. ALTERAÇÃO NA CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e o condenou a pagar à autora, ora primeira recorrida, as parcelas vencidas referentes ao período entre 06/05/2016 até 01/11/2019, que totalizam R$ 7.097,97, acrescida dos valores que se vencerem até a efetiva implementação do percentual de 25% (vinte e cinco por cento), a título de pensão por morte, corrigidas monetariamente. Afirma que não existe o direito reivindicado. Esclarece que a primeira recorrida requer que o DF pague valores superiores ao efetivamente implementados, em evidente enriquecimento sem causa. Conforme informação no 815/2016, do Depto. Geral de Pessoal da PMDF, o instituidor da pensão era compelido a pagar em favor da pensionista Osvaldina Barbosa Rodrigues, ex-esposa, pensão alimentícia no percentual de 30% (trinta por cento), Processo 2015.07.1.030745-6, portanto, não há amparo para modificação da forma de cálculo e percentual implantado. Requer a reforma da sentença.
3. A primeira recorrida, em contrarrazões, esclarece que a sentença não afrontou a Súmula 340/STJ. Afirma que a lei vigente na data do óbito do instituidor da pensão é a Lei 10.486/2002. Após a morte do militar, a pensão obedece a Lei 3.765/60, ou seja, 50% do total geral da pensão deixada será para a viúva e a pensionista judicial, caso exista e os outros 50% distribuídos para os demais pensionistas habilitados. Requer a manutenção da sentença.
4. A concessão de pensão é regida pela legislação vigente à época do fato gerador do direito à percepção do benefício, ou seja, pela legislação em vigor na data do óbito do instituidor. O óbito do instituidor ocorreu em 06/05/2016, ID 33390290, estando em vigor a Lei 10.486/2002, no entanto, o instituidor fez a opção pelos benefícios da Lei no 3.765/60, conforme previsão do Art. 36, § 3o, I, da Lei 10.486/2002.
5. Portanto, prevalece, quanto à distribuição da pensão entre os beneficiários, o disposto em seu artigo 7o.
6. Com isso, não cabe manter a pensão alimentícia no percentual fixado, tendo em vista alteração no benefício, que passou a ser a pensão por morte, onde, há determinação legal para cada beneficiário. Ressalto que há previsão de manutenção do valor da pensão judiciária na pensão por morte nos parágrafos 2o-A e 3o do art. 7o na atual redação da Lei 3.765/1960, contudo, esses dispositivos não são aplicáveis ao presente caso, pois foram estipulados em 2019, depois do óbito do militar indicado nos autos. Com isso, não cabe manter a pensão alimentícia de 30% concedida para a Senhora OSVALDINA em decisão judicial, quando o militar era vivo, agora na pensão por morte.
7. Dessa forma, levando em conta que as beneficiárias são a viúva, a pensionista judiciária, e as filhas, entendo que o valor da remuneração do militar, na prática, deve ser divido igualmente entre as pensionistas (25% para cada), considerando a legislação indicada acima e o texto vigente à época.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A Sentença deverá ser reformada apenas no tocante aos cálculos da correção monetária, tendo em vista a edição da EC 113/2021, que determina: “Art. 3o - condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.
9. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, a ser pago à primeira recorrida.